Tribunal: TJBA
Processo: 8019437-92.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019437-92.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA PEDREIRA VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de suposta manutenção indevida de registro negativo no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve manutenção indevida de informação negativa em sistema de crédito, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, e se há direito à exclusão do registro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) tem natureza de cadastro voltado à análise de risco pelas instituições financeiras, mas não equivale a inscrição em serviços restritivos de crédito como SPC ou Serasa.

4. A dívida registrada, apontada como quitada em abril de 2021, constava nos extratos apenas até dezembro de 2019, sem prova de manutenção indevida após esse período.

5. Inexistindo ato ilícito ou divulgação indevida capaz de causar abalo à honra ou à dignidade da consumidora, não se configura o dano moral pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"A ausência de manutenção indevida de registro negativo em sistema de informações de crédito do Banco Central afasta a ilicitude e o dever de indenizar por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CDC, art. 43, § 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014; TJBA, APL nº 8005722-89.2022.8.05.0001, Rel. Des.
J
oanice

Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8019437-92.2021.8.05.0080, em que figura como recorrente
EDNA PEDREIRA VIEIRA DA SILVA
, e como recorrido
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .